Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. BLACK FRIDAY. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. NÃO CUMPRIMENTO DE OFERTA. CANCELAMENTO DA COMPRA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se de recurso (ID35195391) interposto pelas empresas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las a pagar R$1.152,42 à autora, correspondente ao desconto oferecido na oferta.
3. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não é fornecedora de produtos, mas funciona como mera "plataforma de hospedagem de anúncios e intermediação de venda" na internet. Rejeita-se a preliminar arguida, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 3o, §2o e art. 7o, parágrafo único, CDC). Assim, afiguram-se as rés/recorrentes partes legítimas para compor o polo passivo da demanda, porquanto atuaram como intermediadoras da venda e do pagamento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nas razões recursais, sustenta ausência de responsabilidade por eventual falha ou dano, ante a inexistência de qualquer vínculo com o serviço prestado pelo vendedor, o qual é responsável pelo conteúdo dos anúncios, pela administração do estoque de produtos e pelos cancelamentos das vendas. Alega inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance, porquanto não houve efetivação da compra e o vendedor responsável prontamente devolveu o valor à autora, não havendo qualquer dano material ou falha na prestação do serviço. Assevera que não houve perda efetiva de R$1.152,42 para que a demandante seja “compensada”. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação do dano material.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, vincula o fornecedor, salvo se comprovar a ocorrência de “erro de fácil constatação”, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
7. O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor.
8. Impende consignar que o Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilização civil do autor do dano com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance, acaso seja comprovado o prejuízo decorrente da frustração de legítima expectativa de se obter algo e não simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória. Nesse sentido: REsp 1750233/SP RECURSO ESPECIAL 2018/0155563-0, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI.
9. No caso, restou demonstrado que a compra da TV Smart 32”, realizada em 24/11/2020, foi efetivada e o pagamento aprovado (ID35193757), mas foi cancelada pelo 1o réu/recorrente sem qualquer justificativa (ID35193758).
10. Nesse contexto, verifica-se que o cancelamento da compra do produto ofertado no site durante a “Black Friday”, sem qualquer motivo aparente, frustrou a expectativa da autora/recorrida quanto à oportunidade de adquirir uma TV Smart com valor promocional que, dentro da lógica do razoável, se concretizaria, não fosse a conduta das rés/recorrentes que a impediu.
11. Trata-se, portanto, de responsabilidade fundada no risco-proveito da atividade econômica desenvolvida, motivo pelo qual devem as empresas rés/recorrentes arcar, de forma solidária, com o valor do desconto que a autora/recorrida deixou de auferir por ocasião da falha na prestação dos serviços.
12. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.